Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-45.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001657-45.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO BARBOZA COMANDO DE OLIVEIRA - CPF: 029.282.412-21 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001657-45.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

Recorrido(s):

BRUNO BARBOZA COMANDO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir à obrigação de indenizar.

A autora aduz que ao receber uma oferta de plano para o celular, solicitou que fosse feita a portabilidade do número que já tinha (65) 99661-2021, para que pudesse usufruir do plano oferecido. A Recorrente garantiu que faria tal portabilidade, mas não foi o que ocorreu uma vez que enviou para o autor um chip com um número novo (65) 98444-3885, o qual não foi utilizado pelo autor.

Por conta disso, o autor foi até a loja da Recorrente no dia 24/10/2018 onde solicitou o cancelamento da linha, assim como solicitou diversas vezes por telefone conforme pode se observar abaixo:

1ª Ligação, 30/08/2018, protocolo nº. 201800172549632;

2ª Ligação 30/08/2018, protocolo nº. 201800172561325;

3ª Ligação, 24/10/2018, protocolo nº. 201900058832245;

4ª Ligação, 24/10/2018, protocolo nº. 201900058832861;

5ª Ligação, 24/10/2018, protocolo nº. 20190005885108;

24/10/2018, Protocolo de cancelamento nº. 201800210225354;

6ª Ligação, 20/03/2019, protocolo nº. 201900047527247;

7ª Ligação, 21/03/2019, protocolo nº 201900047996401;

8ª Ligação, 22/03/2019, protocolo nº. 2019000486058986;

9ª Ligação, 15/07/2019, protocolo nº. 2019000008360226.

Há que se observar que no dia 15/07/2019 foi ao Procon para formalizar os pedidos feitos de cancelamento, e que a Recorrente ainda assim estava fazendo cobranças de faturas após o pedido de cancelamento, referente ao período de 24/10/2018 a 23/01/2019; e referente as faturas de 14/01/2019 e 08/04/2019. Conforme vê-se abaixo:

Não foi comprovada a licitude da negativação incluída em data posterior ao cancelamento dos serviços, ônus que incumbia a ré.

Portanto, demonstrada a falha na prestação de serviços, gera o dever de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor da restrição de R$ 332,10 (trezentos e trinta e dois reais e dez centavos),
bem como

pelo fato de ser
a única restrição inscrita no SERASA. Assim como o fato de o autor ter pago o montante 459,78 das faturas cobradas após o cancelamento da linha, o qual na sentença foi feita a restituição indébito no valor de 919,56(novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020